Tribunal: TJPA
Processo: 0011852-55.2018.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011852-55.2018.8.14.0024

APELANTE: MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA, CICERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, III E IV DO CP.
1 –
PLEITO CONJUNTO DE SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DA DEFESA DE CÍCERO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, COM FULCRO NAS CERTIDÕES DE PRIMARIEDADE ACOSTADAS AOS AUTOS (CÍCERO: ID
8223729 - PÁG. 2 E MIQUEIAS: ID 8223729 - PÁG. 5).
RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE MIQUEIAS E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE CÍCERO. PENAS REDIMENSIONADAS DOS RECORRENTES PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, III E IV CPB.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta tanto por
MIQUEIAS PLÁCIDO DA SILVA,
quanto por
CÍCERO RÔMULO ARAÚJO DE SOUZA,
inconformados com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou os ora apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, III e IV CPB, cominando a pena igualitária de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa do apelante Miqueias pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri.

Em sede de apelação, a defesa de Cícero também pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, demandando a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido pelo douto procurador de justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia que, na data de 11 de maio de 2018, por volta das 12 horas na cela 09, ala "A" do Centro de Recuperação de Itaituba/PA, a vítima Wiuller Batista de Moura foi encontrada sem vida. Relatou que em 28 de maio de 2018, a autoridade policial, Dr. João Milhomem, responsável pela investigação criminal, tomou conhecimento da divulgação de um vídeo pelo aplicativo de
whatsapp,
contendo cenas da asfixia mecânica por estrangulamento da vítima, dentro do banheiro da supracitada cela.

Diante dessas informações, as imagens foram submetidas à perícia, ocasião em que, constatou-se que os denunciados (Miqueias, Cícero e Jarderson), previamente associados e agindo com determinação de matar, usando um tipo de corda fabricada por lençóis, estrangularam o ofendido, sem qualquer chance de defesa, até a morte. A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos demais documentos carreados aos autos do inquérito policial, em especial, pela perícia de mídia, restando denunciados no crime tipificado no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal.

Após regular processamento do feito, inicialmente, com base na certidão de óbito do denunciado Jarderson acostada aos autos e em face do parecer do Ministério Público em plenário, fora extinta a punibilidade do réu JARDERSON ANTÔNIO SOUSA DA SILVA, na forma do art. 107, inciso I, do Código Penal, restando, ao final, os ora apelantes condenados
pela prática do crime de homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, III e IV CPB, a pena igualitária de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, as defesas argumentam, de forma conjunta, que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária a prova dos autos, desconsiderando as defensivas referentes a insuficiência de provas, razão pela qual, pugnaram pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio praticado em face da vítima
Wiuller Batista de Moura
, fora demonstrada através do Laudo nº 2019.10.000069-TAN, atestando que o ofendido fora encontrado enforcado no banheiro da cela, tendo como causa da morte asfixia mecânica devido constrição externa das vias aéreas devido estrangulamento, bem como através da Análise Técnica de Imagens nº 002/2018.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado aos réus fora demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em instrução plenária, havendo suporte probatório para que o Conselho de Sentença encampasse a tese de que os ora apelantes enforcaram Wiuller na cela, ceifando a vida da vítima com latente
animus necandi
, senão vejamos.

A testemunha João Milhomem, delegado de polícia civil encarregado do caso, declarou em juízo:

Que no ano de 2018 houve a morte da vítima; Que até o dia seguinte ao homicídio não se tinha certeza se era suicídio ou homicídio; que começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostrava a vítima sendo enforcada pelos internos da mesma cela que a vítima e pelas imagens apareciam tatuagens, as quais serviram para identificar quem seria os autores do crime; Que foi diligenciado que todos os presos que estavam na cela onde a vítima foi morta tirassem fotos para evitar que fosse feita alguma alteração nas tatuagens; Que foram fotografados no sábado e na segunda-feira, os presos foram ouvidos e negaram os fatos; Que as tatuagens não foram modificadas; Que no vídeo aparecia somente três detentos com tatuagem, sendo os demais não identificados; constatou-se por fim que todos os demais presos que estavam na cela não possuíam tatuagens similares nem mesmo parecidas às tatuagens dos denunciados; Que no vídeo a vítima estava sentada no vaso e haviam presos se identificando como do Comando Vermelho; Que a vítima já estava morta; Que apareceram as mãos dos presos e dorso; Que os denunciados negaram a autoria delitiva; Que inclusive a prova da perícia atestou tratar-se dos denunciados os autores do crime; Que o vídeo mostra um ou dois apertando o pescoço da vítima com um lençol e a vítima já estava com o rosto roxo, sendo que os demais se vangloriavam da morte auto intitulando-se como do Comando Vermelho indicando que tiveram participação do crime. (...).

A testemunha RONDINELLY ALEX ARAÚJO BARRETO, agente prisional, declarou em juízo:

Que nesse dia estava de plantão; que Miqueias lhe chamou e falou que teve um interno que se matou; que informou ao superior e foram fazer a contagem dos presos no corredor e notou-se que estava faltando um; colocaram todos na arena; que entrou na cela o inspetor Henias e o agente Sydinei; que encontraram um que tinha falecido e que foi acionado o enfermeiro para ver o corpo; que ficou ciente do vídeo que circulou pela internet, mas não viu o videio não; que depois não ouviu nada não; que a facção que predomina aqui é a CV, não sabe se eles são faccionados; que nessa época tinha predominância do CV; que essa cela não era de facção, mas agora eu acho que é; QUE o que eu ouvir fala sobre eles três estão sendo acusado por causa do vídeo; que não existe nenhuma rixa entre os internos; que para ele, nunca pediu para mudar de cela e não se ele pediu para outra pessoa. (...).

Destaco, nesse momento, que a Análise Técnica de Imagens nº 002/2018
, que procedeu à análise técnica
de imagens captadas por aparelho
smartphone
na forma de vídeo que foram compartilhadas por
software
de celular de mensagens instantâneas (aplicativo
whatsapp
) via
internet,
confirmou o grau de semelhança e compatibilidade física entre as tatuagens dos ora apelantes que apareceram no supracitado vídeo, senão vejamos:

(...). 2.2. SUSPEITO: Nome:
MIQUÉIAS PLÁCIDO DA SILVA CUNHA
(...); Isto posto, as análises comparativas de imagens revelaram convergências nas imagens cotejadas quanto às características físicas e distintivas.
Tais constatações corroboram com a hipótese de que as pessoas retratadas nas imagens correspondam ao mesmo indivíduo.
De posse desses argumentos, as análises compiladas no presente trabalho
asseguram a alta convicção para assegurar que o nacional, MIQUÉIAS PLÁCIDO DA SILVA CUNHA. RG NO. 8529749 PCPA, apresenta elevado grau de compatibilidade física com o indivíduo questionado,
ambos qualificados nas folhas no 02 e 03 da presente análise. (...).

GRIFEI.

(...). 2.2. SUSPEITO: Nome:
CÍCERO RÔMULO ARAÚJO DE SOUZA,
(...). Isto posto, as análises comparativas de imagens revelaram convergências nas imagens cotejadas quanto às características físicas e distintivas.
Tais constatações corroboram com a hipótese de que as pessoas retratadas nas imagens correspondem ao mesmo indivíduo.
De posse desses argumentos, as análises compiladas no presente trabalho
asseguram a alta convicção para assegurar que o nacional. CÍCERO RÔMULO ARAÚJO DE SOUZA, apresenta elevado grau de compatibilidade física, com o indivíduo questionado,
ambos qualificados nas folhas no 02 e 03 da presente análise. (...).
GRIFEI.

Os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que os recorrentes e o outro denunciado já falecido, foram os autores do crime em estudo, ao passo que as provas produzidas no curso da instrução não suportam as teses de ausência de indícios de autoria suscitadas nos presentes recursos.

Do exposto, não há como se acolher a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, razão assiste ao pleito da defesa de Cícero de redimensionamento da pena.

Com efeito, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifico que a
culpabilidade dos réus
se revelou de maior reprovabilidade, considerando que os ora apelantes na companhia do também denunciado Jarderson (já falecido), com requintes de crueldade pela superioridade numérica dos agressores, asfixiaram a vítima apertando seu pescoço com um lençol até a morte, sendo que, conforme relatado pelo delegado de polícia civil encarregado do caso, a vítima já estava com o rosto roxo e réus ainda se vangloriavam da sua morte, elementos que por si só, justificam a fixação da pena base no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, mantenho o reconhecimento da agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, na forma do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, na fração de 1/6, conforme estipulado em sede de sentença. Entretanto, forçoso reconhecer a necessidade de afastamento da agravante da reincidência, com fulcro no teor das certidões de primariedade acostadas aos autos para ambos recorrentes
,
restando, assim, a pena definitiva dos recorrentes quantificada em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo da defesa de Miqueias Plácido da Silva e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da defesa de Cícero Rômulo Araújo de Souza
, redimensionando a pena de ambos recorrentes para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, III e IV CPB.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 03/10/2023